Tribunal: TJDFT
Processo: 0734942-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE REVEZAMENTO. PLANTÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, DETRAN/DF, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a: “i) DETERMINAR o Réu a se abster de suprimir o pagamento do adicional noturno em favor da parte autora, ora ocupante do cargo de Agente de Trânsito e cargos/função de confiança, desde que labore em horário noturno; ii) CONDENAR o réu a pagar os valores que foram suprimidos desde agosto/2021, durante o período laborado em horário noturno, cujo montante devido deverá ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2o, do CPC.
3. Afirma que a sentença, ora recorrida, é inconstitucional, merecendo modificação, visto que afronta a legalidade, visto que ultrapassa óbices, legais, fundamentais para o deferimento do pleito. De início, merece ser destacado que a sentença se ampara na jurisprudência relativa ao tema; porém a jurisprudência predominante é contrária à pretensão formulada.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69415349.
III. Questão em Discussão
5. O cerne da controvérsia é: i) analisar se servidor do DETRAN/DF, ocupante de Cargo em Comissão faz jus ao recebimento do adicional noturno.
IV. Razões de Decidir
6. No âmbito do Distrito Federal o ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção do adicional noturno pelas horas laboradas entre às 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, nos termos do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, e do artigo 4o e 5o do Decreto Distrital n.o 29,018/2008 combinado com os artigos 59 e 85 da Lei Complementar n.o 840/2011.
7. Nos termos da Súmula 213 do STF, “É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.
8. No mesmo sentido já se pronunciou o STJ: STJ - REsp: 1535422 DF 2015/0128106-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021.
9. Esse também é o entendimento no âmbito da 1a Câmara Cível e das Turmas Recursais deste eg. TJDFT: Acórdão 1713903, 07398079720228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1733210, 07657026020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1403305, 07253678120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e Acórdão 1787569, 0733979-86.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
No âmbito do Distrito Federal o ocupante de cargo em comissão faz jus à percepção do adicional noturno pelas horas laboradas entre às 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, nos termos do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal, e do artigo 4o e 5o do Decreto Distrital n.o 29,018/2008 combinado com os artigos 59 e 85 da Lei Complementar n.o 840/2011.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 39, § 3o, da Constituição Federal;
Artigo 4o e 5o do Decreto Distrital n.o 29.018/2008;
Artigos 59 e 85 da Lei Complementar n.o 840/2011;e
Súmula 213 do STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ - REsp: 1535422 DF 2015/0128106-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021;
Acórdão 1713903, 07398079720228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1733210, 07657026020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1403305, 07253678120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e
Acórdão 1787569, 0733979-86.2023.8.07.0016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.